Tribunal: TJDFT
Processo: 0030723-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO EDITALICIA. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E HISTÓRICO ESCOLAR. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO DÉBITO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO.

1. A atuação da Curadoria Especial em defesa da parte citada por edital não tem por fundamento a hipossuficiência financeira, mas a garantia da ampla defesa. O fato de a parte se encontrar representada em Juízo pela Curadoria Especial, não impõe necessariamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que não há como ser presumida a hipossuficiência financeira.

2. No caso em apreço, considerando que o réu, ora apelante, não demonstrou sua condição de hipossuficiente, impõe-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado.

3. Esgotados os meios disponíveis para localização do réu e atendidos os requisitos previstos no artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital.

4. O contrato de prestação de serviços educacionais, acompanhado do histórico escolar, constitui prova escrita apta a embasar a ação monitória.

5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e mérito não provido.